Tribunal: TJMT
Processo: 0001025-78.2018.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001025-78.2018.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DE MORAIS (EMBARGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II –
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 69084480), interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.,
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de prescrição, e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, aduz que, para efeitos de interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, deve ser expressamente manifestado sobre a violação dos artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397 do Código Civil e os artigos 85, §2o, 86, 374 e 405 do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelante, ora embargante, aduz que, para efeitos de interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, deve ser expressamente manifestado sobre a violação dos artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397 do Código Civil e os artigos 85, §2o, 86, 374 e 405 do Código de Processo Civil.

Não assiste razão à ré/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de quaisquer omissões, o Acórdão embargado, ao refutar as teses da ré/apelante, ora embargante, e manter a sentença recorrida, deixou expressamente consignado que, para fins de incorporação da rede de energia elétrica particular pela concessionária, não era necessária a autorização do autor, ora embargado, uma vez que decorria de lei.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“I
sso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, não há que se falar na falta de comprovação da autorização do autor, ora apelado, para que a rede particular fosse incorporada pela Concessionária, haja vista que a incorporação das redes particulares de energia decorre de lei, ou seja, é impositiva e independe de autorização do particular.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.
O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.

(N.U 0000524-52.2011.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)”

Por sua vez, embora, realmente, o Decreto de no 7.520/2011 fale do ano de 2022 como data limite das metas de universalização do Programa “Luz para Todos”, o mesmo somente diz respeito à prorrogação do prazo para conclusão final das obras e distribuição de energia e não para a restituição dos valores adiantados pelo consumidor.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO ELÉTRICA – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM COPARTICIPAÇÃO COM O CONSUMIDOR – CONTRATO QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO POR RESOLUÇAO DA ANEEL – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia não tem correlação com a restituição de valores pactuados entre as partes, que foram adiantados pelo consumidor para a realização de obras essenciais para a eletrificação rural, conforme entendimento do c. STJ.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, com observância as exigências do § 2o, artigo 85 do Código de Processo Civil.

(N.U 0001360-27.2015.8.11.0045, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)”

Também, não há que se falar que os valores pleiteados devem ser calculados com as taxas de depreciação dos equipamentos, haja vista que, a teor do artigo 14, §5o, da Lei de no 10.438/2020, o dever da concessionária, quando o consumidor antecipa a execução das obras necessárias a construção da rede elétrica, é restituir os valores efetivamente comprovados com a sua construção. Vejamos:

Art. 14. No estabelecimento das metas de universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica:

(...).

§ 5o A ANEEL também estabelecerá procedimentos para que o consumidor localizado nas áreas referidas no inciso II do caput possa antecipar seu atendimento, financiando ou executando, em parte ou no todo, as obras necessárias, devendo esse valor lhe ser restituído pela concessionária ou permissionária após a carência de prazo igual ao que seria necessário para obter sua ligação sem ônus.

P
ortanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado, em grau recursal.

É como voto
.”

Já no que tange a apontada omissão acerca do termo inicial dos juros de mora (artigo 405 do Código Civil), extrai-se que, na verdade, trata-se de inovação recursal, haja vista que tal matéria não foi alegada no recurso de apelação.

Não bastasse, o julgado não se presta a responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não havendo necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a respeito de todos os pontos abordados.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante é a reforma da decisão por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo os vícios alegados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020